Tribunal: TJBA
Processo: 8008966-80.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008966-80.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: B&O AGRONEGOCIOS LTDA Advogado(s): VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS CONTRA CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE AFASTADA. ABUSIVIDADE PARCIAL DOS ENCARGOS FINANCEIROS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ORIUNDOS DO FNE A 12% A.A. EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% A.A. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato impugnado possui força executiva como título extrajudicial; (ii) estabelecer se os encargos financeiros e moratórios pactuados, juros remuneratórios, capitalização, comissão de permanência e juros de mora são abusivos e devem ser limitados ou afastados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O instrumento contratual contém valor fixo liberado de uma só vez, cronograma de amortização definido e assinatura de duas testemunhas, preenchendo o art. 784, III, do CPC, por isso constitui título executivo extrajudicial, sendo inaplicável a Súmula 233 do STJ. 4. A análise da essência do pacto revela natureza de Cédula de Crédito Comercial, regida pelo Decreto-Lei 413/1969 e Lei 6.840/1980, cujos juros remuneratórios, na falta de fixação pelo CMN, não podem exceder 12% a.a. (STJ, AREsp 1.219.559/SC; AREsp 1.649.662/SC). 5. Os juros remuneratórios incidentes sobre a parcela lastreada no FNE (12,94% a.a.) superam o teto legal, impondo-se sua limitação a 12% a.a.; quanto à parcela proveniente de recursos internos (RECIN), a taxa de 18,86% a.a. situa-se dentro da taxa média praticada para operações análogas à época da contratação, inexistindo abusividade. 6. A capitalização de juros é válida porque expressamente pactuada em contrato celebrado após a MP 2.170-36/2001, conforme Súmula 541 do STJ. 7. A jurisprudência do STJ veda a cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito comercial (AgInt no AREsp 857.008/SE), sendo imperativa sua exclusão; os juros moratórios devem ser limitados a 1% a.a., nos termos do art. 5º, parágrafo único, do DL 413/1969. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido para: (i) limitar os juros remuneratórios do FNE a 12% ao ano; (ii) excluir a comissão de permanência e limitar os juros moratórios a 1% ao ano; e (iii) no caso dos recursos internos do banco (RECIN), afastar a comissão de permanência. 9. Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas serão divididas igualmente, e cada parte pagará honorários de 15% sobre o proveito econômico obtido, vedada a compensação.. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008966-80.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante B&O AGRONEGOCIOS LTDA e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.